Tribunal: TJSP
Processo: 1030898-70.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE FRAUDE POR PARTE DA SEGURADA, A QUAL NÃO SE DISPÔS A COMPROVAR O CONTRÁRIO. VERIFICAÇÃO DE QUE A R. SENTENÇA ANALISOU DETIDAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES TRAZIDAS À DISCUSSÃO, MEDIANTE CRITERIOSA AVALIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS

Ementa:
SEGURO FACULTATIVO DE VEÍCULO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. HIPÓTESE EM QUE A SEGURADORA DEMONSTROU A OCORRÊNCIA DE FRAUDE POR PARTE DA SEGURADA, A QUAL NÃO SE DISPÔS A COMPROVAR O CONTRÁRIO. VERIFICAÇÃO DE QUE A R. SENTENÇA ANALISOU DETIDAMENTE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES TRAZIDAS À DISCUSSÃO, MEDIANTE CRITERIOSA AVALIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SENTENÇA RATIFICADA NOS TERMOS DO ART. 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE.
Recurso de apelação improvido.